Tribunal: TJPA
Processo: 0104064-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104064-11.2016.8.14.0301

APELANTE: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

APELADO: ROSEMIRO GUEDES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0104064-11.2016.8.14.0301

APELANTE: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: ROSEMIRO GUEDES DE SOUSA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR INTEGRAL DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Elo Incorporadora e Construtora Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, em razão do atraso injustificado na entrega de unidade habitacional adquirida na planta. O juízo de origem condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com correção e juros, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda; (ii) analisar a legitimidade passiva da incorporadora apelante; (iii) definir a possibilidade de cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes; (iv) estabelecer a base de cálculo dos lucros cessantes; e (v) apurar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois a Caixa Econômica Federal não figura no polo processual, e a lide versa sobre relação contratual de natureza privada.

4.

A incorporadora apelante é parte legítima para figurar no polo passivo, por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente pelos vícios decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

5.

Não há condenação em cláusula penal no caso concreto, mas apenas indenização por lucros cessantes, fixada com base em percentual mensal sobre o valor do imóvel, o que é admitido pela jurisprudência como forma de compensação pela privação do bem.

6.

A base de cálculo dos lucros cessantes deve ser o valor integral do imóvel, e não apenas os valores pagos, pois este representa o efetivo prejuízo do comprador diante da impossibilidade de uso ou fruição do bem.

7.

O atraso de mais de três anos na entrega do imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável, por atingir direito essencial e extrapolar o mero aborrecimento, sendo adequado o valor arbitrado a título de compensação.

8.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Elo Incorporadora e Construtora Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada (Proc. nº 0104064-11.2016.814.0301), ajuizada por Rosemiro Guedes de Sousa.

Após trâmite processual, o juízo de origem prolatou sentença com o seguinte comando final:

“8 - Do dispositivo.

Ante o exposto, e com apoio na fundamentação apresentada, julgo PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA, nos termos do art. 487 inciso I do CPC, deferindo-se a tutela antecipada requerida em inicial, e condeno SOLIDARIAMENTE as partes requeridas:

a) ao pagamento de indenização por lucros cessantes de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel, a partir de 01.07.2013 até o dia da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária na data de 18.01.2017, com juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação, e correção monetária pelo INCC, desde a quitação;

b) a compensar o requerente pelos danos morais sofridos, mediante o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em tudo acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da presente decisão;

c) CONDENO SOLIDARIAMENTE as requeridas em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Advirtam-se às partes que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.”

Irresignada, a Apelante sustenta, em síntese: (i) incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão de suposta presença de ente federal na relação contratual; (ii) ilegitimidade passiva, por não ter integrado o contrato firmado com o autor; (iii) impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes, com base nos Temas 970 e 971 do STJ; (iv) necessidade de adequação da base de cálculo dos lucros cessantes, devendo incidir apenas sobre os valores efetivamente pagos e não sobre o valor integral do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito; e (v) inexistência de dano moral indenizável, ante a ausência de prova de ofensa a direitos da personalidade.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

A sentença recorrida julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, condenando as rés solidariamente ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que haveria ente federal na relação contratual. Tal alegação não procede. A lide versa sobre relação contratual de direito privado, estabelecida entre consumidor e incorporadora, não havendo participação da Caixa Econômica Federal no polo processual, razão pela qual a competência é da Justiça Estadual.

Melhor sorte não ampara a alegação de ilegitimidade passiva. O contrato firmado pelo autor se insere no âmbito de atuação da apelante, que figura como incorporadora responsável pelo empreendimento, de modo que responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante aos lucros cessantes, restou incontroverso que o imóvel foi entregue com significativo atraso. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o descumprimento contratual na entrega de imóvel adquirido na planta enseja indenização por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo do comprador, nos termos da Súmula 162 do STJ.

Quanto à alegada cumulação indevida de cláusula penal com lucros cessantes, não assiste razão à apelante. No caso concreto, não houve condenação em cláusula penal moratória, mas apenas em lucros cessantes, calculados em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, parâmetro que encontra respaldo na jurisprudência pátria como forma de compensar a privação do uso do imóvel.

De igual modo, não merece acolhimento a tese de que a base de cálculo dos lucros cessantes deveria restringir-se às parcelas pagas. A indenização deve ser fixada sobre o valor do imóvel contratado, pois reflete o efetivo prejuízo do adquirente em virtude do atraso. Nesse sentido, precedentes do STJ reconhecem que a indenização deve ser calculada com base no valor integral do bem.

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que (Recurso Especial nº 1.729.593/SP - Tema 996 dos Recursos Repetitivos):

“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”

Esse precedente deixa claro que a base de cálculo dos lucros cessantes é o valor integral do imóvel (ou seu equivalente locativo), justamente porque reflete o ganho que o comprador deixou de auferir seja por aluguel, seja por uso próprio — ou seja, é o prejuízo integral, e não apenas os valores pagos.

No que se refere aos danos morais, também andou bem o juízo
a quo
ao fixar a indenização. O atraso de mais de três anos na entrega do imóvel destinado à moradia não pode ser considerado mero aborrecimento. A privação prolongada da posse do bem de natureza essencial extrapola o campo dos contratempos cotidianos, atingindo a esfera da dignidade do consumidor, razão pela qual é cabível a compensação por danos morais.

O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Por fim, os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação também se mostram compatíveis com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026